Tribunal: TCU
Processo: 036.475/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6711/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19, da IN TCU 71/2012, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 93, da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 213, do RI/TCU, 6o, inciso I, c/c o art. 19, caput , da IN/TCU 71/2012, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e à Finep, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.475/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Educacional Brasil - Alemanha - Aeba (04.475.266/0001-41); Claudio Rossi Machado (XXX.538.540-XX); Hildo Fuchs (XXX.147.100-XX); Sonia Beatriz de Cesaro Barbosa (XXX.506.859-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.